Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0008787-61.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Elza Maria Ferreira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pela quitação integral do débito. Intimada a se manifestar, a parte credora manteve-se silente e o Distrito Federal requereu a extinção do feito, ante o cumprimento integral da obrigação. Em exame dos autos, verifico que a execução referente a Elza Maria Ferreira já foi extinta, conforme decisão Id. 10205345 e que o crédito referente ao segundo exequente foi satisfeito, nos termos da decisão Id. 34876950. Assim, satisfeita integralmente a obrigação, a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora